Tribunal: TJMT
Processo: 1015619-92.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015619-92.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 424.618.711-91 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 424.618.711-91 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso do reclamado e Nego Provimento ao Recurso da Reclamante. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para manter o valor estabelecido (R$ 4.000,00), por consequência, NEGO provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO PARA ATENDER OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, cabia à parte Reclamada desincumbir o ônus probante, não tendo feito.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recursos conhecidos e parcialmente provido para a telefonia. Recurso do Reclamante desprovido.

R E L A T Ó R I O

OI MÓVEL S.A. e LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE JESUS interpuseram recursos inominados (id. 171537681/171537684), contra a respeitável sentença proferida pelo 2° Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A recorrente, OI MÓVEL S.A., fundamenta em suas razões recursais pela inexistência de ato ilícito uma vez que o consumidor contratou os serviços de telefonia sob o contrato n° 0005092000210538, telefonia fixa nº 66110525944

e, ante o inadimplemento das faturas, obteve seu nome cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar em danos morais, devendo por esses motivos, a sentença ser reformada para julgar improcedente os pedidos da exordial.

LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE JESUS, em suas razões recursais, postula pela majoração dos danos morais arguindo que a condenação fixada é infinitesimal, não representando de maneira alguma qualquer satisfação em razão dos infortúnios experimentados pelo recorrente.

Em contrarrazões o recorrido, LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE JESUS (id. 171537687), combateu os fundamentos recursais da empresa de telefonia móvel e postulou pelo improvimento do recurso.

OI MÓVEL S.A., devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 171537689), postulando preliminarmente pela impugnação a gratuidade da justiça e, no mérito pelo improvimento do recurso do consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

Da Preliminar de Impugnação à Justiça Gratuita.

Ab initio
, rejeito a preliminar de indeferimento da justiça gratuita tendo em vista que a parte Recorrente juntou aos autos documentos que comprovam fazer jus as benesses da gratuidade.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal da OI MOVEL S.A., merece parcial provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da existência da contratação dos serviços de telefonia e a legitimidade do débito objeto da inscrição, nos
órgãos de proteção ao crédito SCPC/SERASA no valor de R$ 242,24 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte quatro centavos), no contrato n° 00005092000210538.

Isso porque,
não obstante os argumentos apresentados pela empresa de telefonia na sua irresignação recursal, cheguei à mesma conclusão do magistrado a quo no que se refere à ausência de comprovação da relação contratual entre as partes, vez que fora acostado na peça de defesa
apenas
telas de seu sistema interno e faturas (id.

171537665/

171537672), as quais não servem para o fim desejado, qual seja, a comprovação da contratação dos serviços.

Nesse sentido a Turma Recursal já decidiu.

RECURSO INOMINADO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE BENEFICIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2. Trata-se de ação em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Ademais, diante da constatação da responsabilidade objetiva da OI Móvel S.A,
revela-se patente os danos morais suportados pelo recorrido, haja vista que sem a falha na prestação do serviço pelo reclamado, não haveria a inscrição indevida do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao título de crédito.

Quanto ao valor da indenização fixada a título de danos morais, insurgência de ambos os recursos, da análise do
caso, entendo pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, pois indispensável se faz a observância dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança
e negativação, nesse sentido o valor deve ser reduzido para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado de LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE JESUS para majorar os danos morais e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da empresa OI MÓVEL S.A., o que faço para reduzir a indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente, LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE JESUS, ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial.

Acedo o voto condutor neste capítulo e o dever de indenizar.

Divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao
quantum
estabelecido.

Não há informação de anotação posterior. Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para manter o valor estabelecido (R$ 4.000,00), por consequência, NEGO provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Por consequência, condeno as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, ressalvada eventual gratuidade da justiça, hipótese que fica suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023